Tribunal: STF
Processo: ARE 699940
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-26
Data de publicação: 2015-05-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES.



    1. Caso em que a resolução da controvérsia demandaria a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame dos fatos e provas constantes nos autos. Providências vedadas em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.